Tribunal: TJBA
Processo: 8130272-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130272-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAYANE ALMEIDA DE LEMOS

Advogado(s)
:
DANIEL ESTEVAO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DANOS MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário, firmado para financiamento de veículo, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

O contrato de renegociação, firmado em julho de 2024, estipulou juros remuneratórios de 2,97% ao mês e 41,35% ao ano. A média de mercado na data era de 1,91% ao mês e 25,45% ao ano, conforme dados do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada excede o limite de 1,5 vezes a média de mercado e, portanto, pode ser considerada abusiva;

(ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da cobrança indevida de encargos;

(iii) saber se há responsabilidade civil por danos morais em decorrência da estipulação de cláusulas abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros contratada excede o limite de 1,5 vezes a média de mercado vigente, conforme parâmetro fixado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.

A ausência de justificativa objetiva para a elevação da taxa, somada à hipossuficiência do consumidor e à ausência de transparência na negociação, autoriza a revisão contratual.

A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da violação à boa-fé objetiva, conforme fixado no EAREsp 600.663/RS.

A imposição de encargos abusivos configura falha na prestação do serviço e causa lesão extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura abusividade a estipulação de taxa de juros remuneratórios que ultrapasse 1,5 vezes a média de mercado, salvo prova de risco contratual específico.

2. A cobrança de encargos abusivos autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente de prova de má-fé, diante da violação à boa-fé objetiva.

3. A estipulação de cláusulas abusivas em contrato bancário pode ensejar responsabilidade por danos morais, sendo o dano presumido diante da afronta ao equilíbrio contratual e à dignidade do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, IV e V, 42, p.u., 51, IV e §1º, III; CC, art. 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80016151820188050041, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2024, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009, EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8130272-88.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante TAYANE ALMEIDA DE LEMOS e como apelada BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R8